Tribunal: TJMT
Processo: 1019618-33.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019618-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), WHESLLEN RENAN DA SILVA PAULA - CPF: 039.533.621-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – TELEGRAMA DIGITAL – FINALIDADE ALCANÇADA - MORA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da medida liminar de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1969, depende, unicamente, da comprovação da mora do devedor, que pode se dar pela notificação enviada para seu domicílio ou por meio do protesto.

O fato de ter sido enviada a correspondência por telegrama digital não induz à ineficácia do ato, eis que houve o comprovante de entrega no endereço constante do contrato, o que comprova que a finalidade almejada foi alcançada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por Whesllen Renan da Silva Paula, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a notificação através de telegrama digital despida de aviso de recebimento não é hábil para comprovação da mora, porquanto a certificação de entrega pelos Correios não goza de fé pública. Além disso, argumenta que a notificação somente foi remetida após o ajuizamento da demanda, o que é inadmissível, a teor da Súmula 72 do STJ, por tratar-se de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, razão pela qual deve ser conferido efeito translativo ao presente recurso, com a consequente extinção da demanda.

Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou, em 02/05/2017, ação de busca e apreensão em desfavor do devedor Whesllen Renan da Silva Paula, lastreada no Contrato de Financiamento n. 2900319953, destinada à aquisição do veículo Volkswagen Saveiro, Placa NJU6164, ano/mod. 2010/2010,
ante a inadimplência das prestações 02 e 03, com vencimento em 06/12/2016 e 06/01/2017
.

Para tanto, trouxe aos autos a Notificação Extrajudicial (ID. 6731677 – autos principais), Cédula de Crédito Bancário (ID. 6731679 – autos principais), bem como Demonstrativo Atualizado de Débito (ID. 6731682 – autos principais).

O juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada em 28/07/2017, e o mandado de busca e apreensão do veículo foi cumprido em 03/08/2017, contudo, ante a não localização do devedor, esta foi citado por edital, comparecendo nos autos em 17/09/2020, com a apresentação de contestação, bem como interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, o requerido/agravante defende que a notificação através de telegrama digital despida de aviso de recebimento não é hábil para comprovação da mora, porquanto a certificação de entrega pelos Correios não goza de fé pública. Além disso, argumenta que a notificação somente foi remetida após o ajuizamento da demanda, o que é inadmissível, a teor da Súmula 72 do STJ, por tratar-se de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, razão pela qual deve ser conferido efeito translativo ao presente recurso, com a consequente extinção da demanda.

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in casu
, o devedor foi devidamente constituído em mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

A
jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato, não havendo necessidade de protesto do título em casos tais.

In casu
, conforme se denota do recibo de entrega da notificação extrajudicial (ID. 57736998), o instrumento colacionado aos autos, juntamente com a inicial, foi remetido ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento, e entregue ao destinatário, conforme informação fornecida pelos Correios de quem recebeu a notificação e em qual dia e horário.

Em que pese já tenha proferido voto no sentido de reputar inválida a notificação extrajudicial através de telegrama digital, recentemente passei a adotar o entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Além disso, é válida a notificação do devedor, mediante telegrama digital, sobretudo quando certificado que o próprio devedor recebeu o documento, como no presente caso.

Sobre o tema, é o entendimento do TJMG,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO - TELEGRAMA DIGITAL - MORA COMPROVADA.
Na ação de busca e apreensão, conforme preceito contido no Decreto-Lei nº 911/69 (artigo 2º, § 2º), a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.143234-3/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020) (destaquei)

Observa-se que o endereço do devedor constante da correspondência é o mesmo fornecido quando na contratação, qual seja, Rua Pimenta Bueno, 773, Dom Aquino, CEP 78015-190, Cuiabá/MT.

Ademais, contrário ao que defendido pelo requerido/agravante, observa-se que a notificação extrajudicial foi expedida e igualmente recebida pelo devedor em 10/03/2017, ou seja, antes da propositura da ação de busca em apreensão, que foi ajuizada em 02/05/2017.

Nessa esteira, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor, reputando válida a comunicação da mora pela via eleita.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020